Tribunal: TJES
Processo: 0028819-47.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028819-47.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA RIBEIRO GOES ROSA e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – FASE PRÉ-CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – VARIAÇÃO DE TAXAS E EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS INERENTES AO NEGÓCIO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – VENDA CASADA – CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGUROS – CONFIGURAÇÃO – TEMA 972/STJ – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
prova documental produzida se revela insuficiente para demonstrar falha na prestação do serviço bancário ou alteração abusiva das condições do financiamento.

2. As exigências documentais e a variação das taxas de juros são inerentes à fase pré-contratual do crédito imobiliário e, por essa razão, não há que se falar em perda de uma chance, ante a inexistência de prova de chance séria, real e concreta de obtenção do financiamento nos termos alegados, denotando, via de consequência, a ausência de prática de ato ilícito passível de indenização como reivindicado pelos recorrentes.

2 – No caso concreto,
em que pese a existência de contratações específicas de “Seguro Residencial”, “Seguro Cartão de Crédito” e “Seguro Conta Corrente”, eis que não impugnado especificamente pelo demandado e os descontos constam dos extratos anexados, não há sequer indícios de que fora oportunizado aos consumidores a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada e as parcelas cobradas a tais títulos devem ser restituídas.

4 – Apelação cível parcialmente provida.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária reparatória de danos materiais e morais ajuizada pelos apelantes contra o recorrido, julgou improcedente a pretensão autoral. (ID. 16621550)

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam basicamente que os e-mails e registros de contatos demonstraram a existência de fase pré-contratual, a prévia aprovação do financiamento e falha na prestação do serviço bancário, com alterações unilaterais das condições inicialmente ofertadas e imposição de contratação de serviços e seguros não solicitados, configurando venda casada. Defendem a aplicação da teoria da perda de uma chance, afirmando que perderam a oportunidade concreta de obter financiamento em condições mais vantajosas por conduta exclusiva do banco. Asseveram a comprovação dos danos materiais, decorrentes da cobrança indevida de tarifas e seguros, bem como a caracterização de danos morais pela frustração e angústia suportadas. A final, requereu a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. (ID. 16621551)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 16621555)

É, no que importa. Peço dia.

Vitória, 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a controvérsia delimitada nos autos cinge-se a verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por parte da apelada, consistente na existência de uma fase pré-contratual com prévia aprovação do financiamento imobiliário em determinadas condições, posteriormente alteradas de forma unilateral, bem como na imposição de contratação de produtos e serviços acessórios (seguros) como condição para a liberação do crédito.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, da análise do caderno processual cheguei às mesmas conclusões do juízo de origem, eis que a prova documental produzida se revela insuficiente para demonstrar falha na prestação do serviço bancário ou alteração abusiva das condições do financiamento.

Por exemplo, consta expresso no documento de fl. 51v que
“[...]a presente simulação demonstra uma estimativa de um contrato de financiamento imobiliário, baseada nas taxas vigentes à época da simulação e não constitui proposta por parte do Santander ou de qualquer outra empresa do Grupo.”

Ora, as exigências documentais e a variação das taxas de juros são inerentes à fase pré-contratual do crédito imobiliário e, por essa razão, não há que se falar em perda de uma chance, ante a inexistência de prova de chance séria, real e concreta de obtenção do financiamento nos termos alegados, denotando, via de consequência, a ausência de prática de ato ilícito passível de indenização como reivindicado pelos recorrentes.

Quanto às tarifas referentes aos seguros, o e. STJ firmou entendimento em sede de recursos repetitivos (Tema 972) no sentido de que,
“[...]Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.[...]” (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Nesse sentido, anoto que esta Corte Estadual de Justiça tem entendido que
“[...]o seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.[...]” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0033541-95.2011.8.08.0048, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2024)

No caso dos autos, em que pese a existência de contratações específicas de “Seguro Residencial”, “Seguro Cartão de Crédito” e “Seguro Conta Corrente”, eis que não impugnado especificamente pelo demandado e os descontos constam dos extratos anexados (fls. 101 e seg.), não há sequer indícios de que fora oportunizado aos consumidores a possibilidade de escolha das rubricas ou das seguradoras, denotando evidente venda casada e as parcelas cobradas a tais títulos devem ser restituídas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os pagamentos indevidos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que o recorrido restitua os valores referentes ao
“Seguro Residencial”, “Seguro Cartão de Crédito” e “Seguro Conta Corrente”
cobrados dos apelantes de forma simples, se decorrentes de descontos promovidos antes do marco temporal estabelecido pelo e. STJ (
EREsp 1413542/RS), e em dobro se após o mencionado evento, bem como
que ao caso vertente deverá
incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, sendo que à verba indenizatória se submete a
juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.